Tribunal: TJSP
Processo: 1014049-93.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Arrendamento mercantil. "Ação de restituição de valor residual garantido". Devolução do valor residual garantido. Cabimento, conforme Súmula 564 do STJ a ser observada em sede de liquidação. Retomada a posse do bem pela arrendante que extingue a possibilidade de o arrendatário adquiri-lo. Correção monetária do VRG pago e contratado desde a data da alienação do bem e de cada pagamento,

Ementa:
Apelação. Arrendamento mercantil. "Ação de restituição de valor residual garantido". Devolução do valor residual garantido. Cabimento, conforme Súmula 564 do STJ a ser observada em sede de liquidação. Retomada a posse do bem pela arrendante que extingue a possibilidade de o arrendatário adquiri-lo. Correção monetária do VRG pago e contratado desde a data da alienação do bem e de cada pagamento, respectivamente. Juros de mora devidos a partir da citação. Valor de venda do bem que deve ser o correspondente a 50% do de mercado, vigente à época da alienação extrajudicial. Ausência de justificativa para a alienação do veículo pela quantia equivalente a 36,16% da Tabela FIPE. Preço vil caracterizado. Sucumbência parcial. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.